Tribunal: CARF
Processo: 10855.907960/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.907960/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.478 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
JOSIAS MARTINS DE BRITO NETO & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/04/2006
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ÔNUS DA
PROVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
Cabe ao sujeito passivo que teve declaração de compensação não homologada
demonstrar e provar que possui o direito creditório líquido e certo que objetiva
aproveitar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.907960/2009-41
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.478 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.907960/2009-41

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento a quo, que negou provimento à
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo Contribuinte, mantendo o Despacho
Decisório que NÃO HOMOLOGOU a compensação declarada, considerando a improcedência
do crédito informado no PER/DCOMP, pois o pagamento informado como origem do crédito foi
integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte, “não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente requereu a reforma do
despacho decisório com a consequente admissão da compensação e o cancelamento da exigência
tributária. Em síntese, alegou que o crédito referido no despacho tem origem no recolhimento a
maior de tributo. Anexou cópia da PER/Dcomp, do DARF, e da DIPJ do ano-calendário do
suposto crédito.
Ao seu turno, a DRJ a quo proferiu o Acórdão, ora recorrido, em que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, com o entendimento que a escrituração
contábil e fiscal mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais, conforme dispõe o artigo 923 do RIR/1999
(Decreto no 3000, de 26/03/99).
No presente caso, a recorrente, em sua peça impugnatória, não apresentou
qualquer documentação com esta intenção, limitando-se a tão-somente apresentar cópia de parte
da DIPJ do ano-calendário do suposto crédito.
Inconformado com a decisão a quo, a recorrente apresentou recurso voluntário em
que ratifica as razões expendidas em sua peça impugnatória.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.
Do Mérito
Conforme o relatório, o valor do indébito com o qual a contribuinte declarou a
compensação, objeto deste processo, seria originário de pagamento indevido ou a maior de
imposto/contribuição.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.478 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.907960/2009-41

O pedido de compensação não cumpriu todos as normas e requisitos exigidos pela
Receita Federal, pois , por intermédio do despacho decisório, não foi reconhecido qualquer
direito creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não-homologada a compensação
declarada no presente processo, ao fundamento de que o pagamento informado como origem do
crédito foi integralmente utilizado para quitação de débito da contribuinte, “não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Cabia à recorrente, conforme destacado no acórdão impugnado, trazer provas,
lastreadas em lançamentos contábeis, dentre estas, destacam-se: os registros contábeis de conta
no ativo do IRPJ a recuperar, a expressão deste direito em balanços ou balancetes, os Livros
Diário e Razão, LALUR, etc., tudo de forma a ratificar o indébito pleiteado.
Os documentos que comprovam o crédito alegado pela recorrente deveriam ter
sidos apresentados na impugnação, a apresentação em momento posterior deve atender as
requisitos previstos no Art. 16, § 4o e 5o, do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-
á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.478 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.907960/2009-41

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
A jurisprudência do CARF, em atendimento ao princípio da verdade material, tem
apreciado provas trazidas no recurso voluntário, avaliando-as no caso concreto, contudo no
presente processo não foram trazidas a documentação comprobatória do alegado crédito de
pagamento a maior de IRPJ.
Conclui-se que não há que como se aplicar o princípio da verdade material no
presente caso, pois os documentos comprobatórios não foram apresentados nem na impugnação
nem no recurso voluntário, nem posteriormente ao recurso, logo deve ser indeferido o
requerimento da recorrente.
Como bem afirmou a autoridade julgadora de 1a instância, a recorrente, que possui
o ônus da prova, não demonstra não demonstra a liquidez e certeza do crédito que afirma
possuir, requisitos exigidos pelo artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN – Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966).

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital